Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701327-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IVONETE FERNANDES DE SOUSA AGRAVADO: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA IVONETE FERNANDES DE SOUSA contra a decisão de ID 229795399 (autos de origem), proferida em procedimento de produção antecipada de provas, ajuizado em face de HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, que declinou de sua competência para o juízo cível da comarca de Alto Paraíso/GO. Afirma, em suma, que a relação entre as partes é de consumo; que o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de ajuizamento da ação no domicílio do consumidor; que comprovou seu domicílio em Brasília/DF; que não há configuração de escolha aleatória de foro; que a prova a ser produzida se destina a instruir futura ação de responsabilidade civil. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 70748988). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo posteriormente considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Avançando sobre o pedido liminar, a premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que “as partes não possuem domicílio nesta circunscrição e a demanda não tem por fito qualquer fato ou ato praticado no âmbito territorial deste Juízo.” De fato, a parte agravante juntou, no primeiro grau de jurisdição, comprovante de residência (ID 227984824 dos autos de origem), indicando o domicílio na Região Administrativa do Guará, que não está alcançada pela competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. Em consequência, o foro eleito não possui vínculo com as partes ou com o local do fato. Ainda que se trate de relação de consumo, o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor a faculdade de escolha do foro de seu domicílio e não de foro alheio às partes e à prova que pretende produzir. Optando pelo ajuizamento da ação em foro que não guarda correlação com a causa com ou com o domicílio das partes, não se vislumbra nulidade na aplicação do disposto no artigo 381, §2o, do Código de Processo Civil. O artigo 63, §5o, do Código de Processo Civil, recentemente inserido por força da Lei n. 14.879/2024, disciplina que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a “declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado” (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). Em conclusão, ainda que se trate de relação de consumo, não se pode permitir que a prerrogativa de eleição de foro se converta em sua escolha injustificada, em flagrante afronta aos critérios de fixação de competência. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, em razão da ausência de citação. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora